Tribunal: CARF
Processo: 11543.000049/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000049/2006-45
ACÓRDÃO
3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do art. 47 do RICARF, a reunião de processos em julgamento
conjunto constitui faculdade, não obrigatoriedade. Ausente relação de
prejudicialidade rejeita-se a preliminar.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. BOA-FÉ.
Reconhecida a boa-fé do adquirente e a regularidade formal da
documentação apresentada (notas fiscais, comprovantes de pagamento e
registros contábeis) e inexistindo prova de fraude ou conluio, não cabe
negar créditos sob fundamento de irregularidades de terceiros.
TAXAS CONDOMINIAIS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel, como por
exemplo as taxas condominiais têm natureza distinta de “aluguel”, não
sendo possível o seu creditamento, com base no art. 3°, IV, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de necessidade de julgamento em conjunto e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às aquisições de café mantidas pela DRJ com
base em fundamento inexistente no Despacho Decisório e as glosas com despesas de aluguéis cuja
comprovação não foi admitida pelo fato dos documentos terem sido juntados em momento
posterior à Impugnação.

Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto integral), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação relativo ao direito creditório de PIS,
referente ao regime não-cumulativo, no período de 01/10/2004 a 31/12/2004, no valor de R$
1.749.442,67.
A autoridade fiscal, contudo, homologou parcialmente o pedido, reconhecendo
apenas R$ 939.551,30, com base nos seguintes fundamentos:
(i) parte das despesas apresentadas (manutenção e reparos) não se enquadram
como insumos segundo a legislação.
(ii) aquisições do Ministério da Agricultura, isentas de PIS, não geram direito a
crédito.
(iii) as aquisições de café foram feitas em grande parte de fornecedores
considerados inidôneos, muitos dos quais (a) estavam inativos ou omissos
perante a Receita; (b) tinham receitas incompatíveis com os valores das
operações; e (c) eram empresas de fachada, criadas após a MP no 66/2002
(início da não-cumulatividade);
(iv) as compras efetuadas de cooperativas referentes a embalagens não tiveram
comprovação adequada;
(v) as despesas com aluguéis e condomínio, que não possuem previsão legal para
crédito.
(vi) A fiscalização concluiu que, mesmo não havendo provas de conluio da
contribuinte, a operação foi fraudulenta, e o Fisco não deve arcar com prejuízo
decorrente da má-fé de terceiros.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade, com os
seguintes fundamentos:
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
3
(i) inexistência de ligação com esquema fraudulento descoberto nas operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”, tendo agido de boa-fé, apresentando notas
fiscais, comprovantes de pagamento e as entradas de mercadorias;
(ii) ausência de prova de fraude;
(iii) direito ao crédito com base em legislação vigente (Lei no 10.637/2002);
(iv) impossibilidade de fiscalizar a regularidade dos fornecedores;
(v) essencialidade de gastos com embalagens e serviços à atividade produtiva;
(vi) alternativamente, o crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04.
A DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Créditos a Descontar. Incidência não-Cumulativa.
Não dá direito a crédito gastos ou despesas com bens ou serviços utilizados nas
atividades da Empresa, quando não corresponderem ao conceito de insumo ou a
outra expressa hipótese legal.
Aquisições. Não-sujeitas ao PIS. Crédito Vedado. A Partir de 01/08/04.
A alteração promovida pela Lei no 10.865, de 30 de abril 2004, na Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, no sentido de vedar o direito ao crédito da não
cumulatividade do PIS, nos casos de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, passou a produzir efeitos a partir de 01/08/04.
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
Uso de Interposta Pessoa. Inexistência de Finalidade Comercial. Dano ao Erário.
Caracterizado. Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
4
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos fundamentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
O julgamento do referido Recurso foi inicialmente convertido em diligência, nos
termos da Resolução 3201-000.584, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a
Seção de Julgamento, nos seguintes termos:
Diante do exposto, buscando os esclarecimentos necessários ao prosseguimento
do julgamento, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de
que unidade preparadora:
a) Intime a Recorrente para no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável uma vez por
igual período, detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa
qual a interferência de cada um dos bens e serviços que pretende aferir créditos
para apuração do PIS e a COFINS não cumulativos;
b) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e
serviços utilizados que foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal
indeferimento.
Com a possibilidade, se julgar necessário, de manifestar-se quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.
Concluídas tais verificações, os autos deverão ser devolvidos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
Foi emitido Termo de Encerramento de diligência pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Vitória/ES :
1. MANUTENÇÃO E REPAROS Referido item refere-se, segundo a empresa, a
despesas com manutenção e reparos, bem como de substituição de peças das
máquinas utilizadas para o beneficiamento de algodão.
Com vistas a comprovar o alegado anexou o Doc. 03 (Livros Razão), a qual teria o
condão esclarecer que tais serviços se referiam a manutenção e reparos, bem
como de substituição de peças das máquinas utilizadas para o beneficiamento de
algodão.
No entanto, não é possível em hipótese alguma a identificação de tais serviços no
Livro Fiscal apresentado, de tal sorte que a fiscalização intimou a empresa,
durante o procedimento fiscal, a apresentar arquivo digital elencando todas as
entradas em que houve o aproveitamento de créditos.
E, aí sim, de posse do arquivo digital, foram efetuadas glosas em parte dos
créditos constantes no item MANUTENÇÃO E REPAROS.
É importante deixar claro que não foram efetuadas glosas com relação a despesas
com manutenção e reparos, bem como a substituição de peças das máquinas
utilizadas para o beneficiamento de algodão.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
5
Foram efetuadas glosas apenas com relação a despesas em que não são
consideradas como insumo, conforme demonstrado na Tabela abaixo.

Note-se que foram desconsiderados para fins de aproveitamento de créditos
recarga de extintores, conserto de impressoras, de lonas, aquisições de
detergente, kit de segurança, botijão de gás, fita de demarcação, ferramentas e
lonas.
Neste diapasão, muito embora a empresa tenha alegado que tais despesas foram
decorrentes de manutenção das máquinas de algodão, na verdade se trataram de
outras despesas não enquadradas na definição de insumos delineada pela
legislação fiscal pertinente.
2. EMBALAGEM
De fato não houve apropriação de créditos em duplicidade, devendo a glosa de
créditos ser desconsiderada.
Cientificada da diligência, a Recorrente apresentou manifestação, concordando com
o afastamento da glosa sobre as aquisições de embalagem e afirmando que as despesas de
manutenção e reparo estariam vinculadas a atividade da empresa e, portanto, também estariam
aptas a serem utilizadas como créditos na apuração das contribuições.
O processo retornou ao CARF para o prosseguimento do julgamento, tendo sido
julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção, por meio do Acórdão no 3201
003.024, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão da primeira instância e determinar a realização de novo julgamento adstrito aos
fundamentos constantes no despacho decisório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO
NO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
6
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação
legal que não constava do despacho original. Deve-se anular a decisão da primeira
instância para a realização de novo julgamento adstrita aos fundamentos trazidos
no despacho decisório que decidiu pela homologação parcial do pedido de
compensação.
Recurso voluntário
Parcialmente Provido
Em 23 de maio de 2018, foi realizado novo julgamento, por meio do qual acordaram
os membros da 17a Turma de Julgamento da DRJ, por unanimidade de votos, julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional de R$
14.368,28, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não-cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
As despesas de condomínio não se confundem com as despesas de aluguel, não
sendo passíveis de gerar créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais
por ausência de previsão legal.
AQUISIÇÃO DE CAFÉ. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de café do Ministério da Agricultura não dão direito ao desconto de
créditos do PIS e da Cofins, tendo em vista que as contribuições não incidem
sobre as receitas provenientes das vendas de estoques públicos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2004
a 31/12/2004 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública em processo de ressarcimento/compensação.
PROVAS INDICIÁRIAS.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo
fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
7
diretas e/ou por um conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam
atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de
fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma hierarquização dos meios
de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo
de subsídios de variada ordem, inclusive as provas indiciárias.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário
alegando:
(i)
a necessidade de julgamento conjunto com o processo de no
15578.000763/2009-30, por estarem relacionados aos mesmos motivos de
glosa e serem referentes ao quarto trimestre de 2004;
(ii)
que a glosa dos créditos sobre aquisições de café de pessoa jurídica não
merece prosperar, vez que a inexistência do recolhimento das contribuições
pelo fornecedor da Recorrente não é suficiente afastar o direito a que faz jus
a Recorrente com base nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
(iii)
que a partir da mera descrição dos das partes e peças glosadas resta claro
que tais despesas estão intrinsecamente relacionadas à atividade de venda
do algodão em pluma, visto serem insumos necessários para que as
máquinas
utilizadas
no
processo
de
beneficiamento
de
algodão/industrialização do algodão em pluma funcionem de forma
satisfatória;
(iv)
não seria lícito ao Fisco restringir o direito ao crédito somente nas hipóteses
em que a mercadoria fora submetida à tributação pela contribuição na
etapa anterior, uma vez que a própria Constituição Federal não mitigou este
direito;
(v)
as despesas de aluguel e condomínio incorridas, em adição aos lançamentos
contábeis juntados em sede de Manifestação de Inconformidade, podem ser
comprovadas pelos recibos e comprovantes de pagamento juntados no
Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
8
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a controvérsia sobre
os seguintes pontos:
1. Da preliminar de necessidade de julgamento conjunto
A Recorrente alega a necessidade de julgamento conjunto com o processo no
15578.000763/2009-30, sob o argumento de que ambos tratam dos mesmos motivos de glosa e
referem-se ao quarto trimestre de 2004.
Entretanto, nos termos do art. 47 do RICARF, os processos vinculados poderão, e
não deverão, ser distribuídos e julgados em conjunto, desde que presentes as hipóteses do §1o,
quais sejam: (i) conexão, quando os processos tratam de exigência de crédito tributário ou de
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, ainda que formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos; (ii) decorrência, quando os processos têm origem em procedimento
fiscal anterior ou em atos do sujeito passivo relativos a direito creditório ou a benefício fiscal,
ainda que envolvam matérias autônomas; e (iii) reflexo, quando os processos são formalizados no
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas relativos a tributos
distintos.
No caso em exame, ainda que os lançamentos decorram do mesmo contexto fático,
não se constata qualquer relação de prejudicialidade que possa influenciar ou comprometer o
julgamento dos presentes autos. Diante do exposto, inexistindo obrigatoriedade legal, mas apenas
faculdade de julgamento conjunto, rejeito a preliminar arguida.
2. Do mérito
2.1. Das Aquisições de Café de pessoas jurídicas irregulares
Como relatado anteriormente, este Conselho concluiu, em um primeiro momento,
que a decisão de primeira instância extrapolou os limites do despacho decisório, violando a
delimitação da lide no processo administrativo fiscal. Por essa razão, anulou-se a decisão e
determinou-se a realização de novo julgamento, restrito exclusivamente aos fundamentos
constantes no despacho originário.
Naquela oportunidade, ficou evidenciado que o fundamento central para negar os
créditos foi a alegada inexistência de recolhimento das contribuições nas etapas anteriores.
Entretanto, a decisão da DRJ inovou, trazendo como argumento a suposta fraude envolvendo
empresas inidôneas, os chamados “pseudoatacadistas”, aspecto que não havia sido objeto de
análise no despacho decisório.
Em novo julgamento, a DRJ sustentou que o princípio da verdade material permite
ao julgador ir além das provas apresentadas, exigindo da parte a demonstração clara da natureza
das operações que originaram os créditos. Todavia, não se pode confundir verdade material com
inovação de critério jurídico, tampouco utilizá-la como pretexto para impor ao contribuinte um
ônus probatório desarrazoado, que ultrapassa os limites da lei.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
9
A Recorrente apresentou notas fiscais, comprovantes de pagamento e
documentação contábil regular, elementos que, à luz da legislação vigente, são suficientes para
comprovar a aquisição das mercadorias e a consequente apropriação dos créditos. A tentativa de
desqualificar tais documentos sob o argumento de que alguns fornecedores estavam inativos,
baixados ou apresentaram declarações incompatíveis não pode ser imputada ao adquirente de
boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da presunção de legitimidade dos documentos fiscais
regularmente emitidos.
Mais grave ainda é que a própria fiscalização, em seu despacho decisório,
reconheceu inexistir qualquer prova de conluio ou participação da Recorrente em eventual fraude:
Assim, o que se verifica deste quadro é que, a bem da verdade, estas
́pseudopessoas jurídicas ́ são apenas figuras formais, longa manu de pessoas
inescrupulosas que as utilizam em suas práticas ilegais, onde funcionam como
intermediarias, com o único propósito de ́fabricar ́ créditos da não-
cumulatividade para as contribuições em comento.
Deixe-se claro, neste ínterim, que não se esta com isto afirmando que a
Requerente agiu em conluio ou mesmo que tivesse conhecimento de tal situação,
ao passo que não houve nenhuma investigação neste sentido e não há prova que
aponte tal realidade, pois não é este o escopo deste trabalho. De forma alguma.
Até porque, se isto ocorreu ou vem ocorrendo, estar-se-ia diante de um creme
contra a ordem tributária.
Nesse contexto, a ausência de provas que unam a requerendo aos seus
fornecedores gera uma presunção de boa-fé em seu favor. Todavia, em que pese
tal circunstância, pressuposta inocência não pode lhe garantir o computo normal
de tais créditos, justamente porque também foi vítima do procedimento ilegal.
Demais disso, não se concebe que a adquirente, neste ato requerendo do crédito,
possa transferir o seu pretenso prejuízo ao estado, sob pena de se admitir a
distribuição por toda a sociedade de um ônus individual.
Frisa-se: nesta peça opinativa não se questiona a existência das operações de
venda, mas sim, a inclusão das compras em debate no cálculo dos créditos a
descontar dos valores devidos a título de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos,
haja vista que sendo o Fisco e a contribuinte vítimas de um mesmo golpe, não é
possível a socialização do prejuízo sofrido pelo adquirente, exigindo-se que o
Estado arque com um prejuízo dobrado, qual seja, além de nada receber ainda ter
ressarcido aquilo que deveria ter sido recolhido e não foi, ainda que o adquirente
tenha agido de boa-fé. Neste pormenor aplica-se a prevalência do princípio dos
interesses públicos sobre os particulares.
Como bem delimitou a própria autoridade de origem, a verificação de eventual
ocorrência de fraude não constitui o escopo do presente processo administrativo. Reconheceu-se
expressamente que não houve investigação nesse sentido e que não existem provas capazes de
vincular a Recorrente a condutas fraudulentas ou a qualquer conluio com terceiros. Caso tal
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
10
situação tivesse ocorrido, ou viesse a ocorrer, estar-se-ia diante de verdadeiro crime contra a
ordem tributária, matéria que, por sua gravidade, demandaria apuração em procedimento fiscal
específico, com observância do devido processo legal e do contraditório.
Sendo demonstrada, em procedimento próprio, a participação da Recorrente em
eventual fraude ou irregularidade, há no ordenamento jurídico tributário mecanismos específicos
para lhe estender a responsabilidade pela prática do ilícito e, consequentemente, pelo tributo não
recolhido e pelo prejuízo suportado pelo Estado. Tal responsabilização encontra amparo nos arts.
124 e 135 do CTN, que regulam, respectivamente, a responsabilidade solidária e a
responsabilidade pessoal por infrações.
Ora, se não havia no despacho decisório demonstração de má-fé, ou pior, se há
manifestação expressa da autoridade fiscal da boa-fé da adquirente, não pode a Recorrente ser
penalizada pela suposta irregularidade de terceiros. O contribuinte cumpriu sua parte: adquiriu
mercadorias, apresentou documentação idônea e recolheu o que lhe competia. Se fornecedores
descumpriram suas obrigações, cabe ao Poder Público responsabilizá-los nos termos da lei, e não
negar direitos creditórios a quem comprovadamente atuou em conformidade.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da responsabilidade
do adquirente em operações com fornecedores posteriormente declarados inidôneos. No
julgamento do Tema 272 (REsp 1.148.444/MG), em sede de recurso repetitivo, consolidou-se a
seguinte tese, posteriormente resumida na Súmula 509:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.”
Embora o precedente trate de ICMS, sua ratio decidendi aplica-se integralmente ao
PIS e à Cofins, uma vez que se discute a possibilidade de aproveitamento de créditos em regime
não cumulativo diante de operações formalmente regulares. O STJ foi categórico ao afirmar que a
responsabilidade do adquirente não pode ser automática nem presumida, dependendo sempre da
comprovação de má-fé.
Portanto, restando reconhecida a boa-fé da Recorrente no despacho decisório e
demonstrada a efetividade das operações, deveria ter sido afastada a glosa efetuada pela
fiscalização, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da não-
cumulatividade e da boa-fé objetiva.
No entanto, como já antecipado, a DRJ sustentou que incumbiria ao contribuinte
apresentar documentos idôneos que comprovassem, de forma clara e inequívoca, a origem e a
natureza do crédito tributário pleiteado, sob pena de inviabilizar o pedido de restituição ou
compensação. Defendeu que a mera apresentação de registros contábeis não seria suficiente,
exigindo-se, no caso concreto, a comprovação específica do papel desempenhado pelas empresas
consideradas irregulares na cadeia de produção do café. Segundo a decisão recorrida, tais
empresas teriam atuado apenas como intermediárias fictícias, limitando-se à emissão de notas
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
11
fiscais sem respaldo contábil e sem função econômica efetiva. A inclusão desses intermediários,
ainda conforme a autoridade julgadora, teria como único objetivo reduzir artificialmente a carga
tributária, o que revelaria operações ineficazes por ausência de substrato econômico. Vejamos:
Não se vislumbra justificativa econômica para a introdução de mais um ator nesse
cenário, a não ser simplesmente reduzir artificialmente a carga tributária.
Devemos ter em conta, que ao analisar determinados negócios jurídicos, o fisco
busca comprovar sua eficácia, que significa, descobrir o efeito que aquela
operação acarreta em função do perfil que apresenta em determinado caso
concreto, e não apenas a circunstância de haver previsão de sua realização. Em
suma, não basta ser lícito, a licitude é a preliminar. Além de ser lícito precisam
ser satisfeitos outros requisitos para a operação ser aceitável da perspectiva da
produção dos efeitos perante o Fisco. O debate não é sobre legalidade ou
ilegalidade, é sobre eficácia ou ineficácia. A doutrina atual a respeito de
planejamento tributário tem firmado entendimento no sentido de rechaçar
práticas sem substrato econômico.
Nas palavras do eminente Marco Aurélio Greco, pode-se chegar à conclusão de o
negócio ser simulado se não existir motivo, ou se ele for incompatível com o
núcleo do negócio adotado ou se existir uma inadequação entre motivo real e
motivo aparente.
De plano, entendo que o raciocínio baseado na “ineficácia” de operações que não
apresentem substrato econômico parte de um pressuposto equivocado: o ordenamento jurídico
brasileiro não prevê uma cláusula geral antielisiva que autorize o Fisco desconsiderar atos lícitos
apenas porque tiveram motivação fiscal. Ademais, o princípio da legalidade tributária impede que
a eficácia de negócios seja afastada por interpretações ampliativas do conceito de simulação
baseadas em conceitos indeterminados como “propósito negocial” ou “substância econômica”.
Ao analisar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do CTN, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.446, reconheceu que referido dispositivo não instituiu
norma geral antielisão, mas sim norma de caráter antievasivo, aplicável apenas a situações em
que haja dissimulação ou ocultação do fato gerador. Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia,
a norma não impede a busca legítima por economia tributária, desde que observados os limites do
ordenamento jurídico, permitindo que o contribuinte exerça suas atividades de modo menos
oneroso sem que isso configure ilícito. Além disso, o STF foi categórico ao afirmar que a aplicação
do art. 116, parágrafo único, não autoriza ao Fisco recorrer à analogia para criar hipóteses de
incidência não previstas em lei (art. 108 do CTN), nem tampouco admitir a chamada interpretação
econômica do direito tributário, vedada pelo art. 110 do CTN. Para além disso, a própria Ministra
Cármen Lúcia salientou que a norma depende de regulamentação por lei ordinária para sua
aplicação, o que até hoje não ocorreu. Logo, também deve ser rejeitada de imediato qualquer
referência ao art. 116, parágrafo único, do CTN no presente caso.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
12
Como mencionado anteriormente, a única hipótese em que seria possível a
desconsideração de atos pelo Fisco, no Brasil, é diante da ocorrência de simulação prevista no art.
149, VII, CTN, o que sequer foi mencionado pelo colegiado a quo em sua decisão.
Ademais, como já amplamente demonstrado, a boa-fé da Recorrente foi
reconhecida pela própria autoridade fiscal, não havendo qualquer prova de conluio ou fraude que
lhe possa ser imputada. Em tais condições, não se pode desconsiderar negócios jurídicos
formalmente válidos apenas por suposta ausência de substrato econômico, sob pena de se criar
ilícitos atípicos não previstos pela legislação tributária brasileira. Eventuais irregularidades
praticadas pelos fornecedores não têm o condão de afastar o direito creditório do adquirente de
boa-fé, a quem não se pode transferir o risco da ineficiência da fiscalização estatal.
Em suma, como demonstrado, a decisão recorrida novamente ultrapassou os
limites do que foi fixado no despacho decisório, incorrendo em evidente alteração de critério
jurídico. Todavia, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972, é possível ultrapassar a
nulidade quando o mérito puder ser decidido em favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a
declaração de nulidade. É exatamente o que ocorre no presente caso, em que o julgamento de
mérito se mostra suficiente e favorável ao contribuinte, dispensando novamente a anulação
formal dos atos processuais.
Pelo exposto, voto por reverter as glosas relativas a este ponto.
2.2. Despesas de Manutenção e Reparo
Quanto a este ponto, entendeu a autoridade fiscal, com confirmação da DRJ, que
não foram glosadas despesas relacionadas diretamente à manutenção e aos reparos das máquinas
de beneficiamento do algodão, tampouco substituição de peças essenciais a seu funcionamento.
As glosas restringiram-se às despesas que não guardam relação direta com o processo produtivo,
tampouco se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação e interpretado pelo STJ.
Vejamos os trechos da decisão recorrida:
A autoridade Fiscal afirma que o sujeito passivo aproveitou créditos sobre
despesas de manutenção e reparos, conforme informado DACON e
Demonstrativo Analítico de apuração, mas informou despesas não passíveis de
aproveitamento de crédito visto que não se enquadraram na definição de
insumos; e que, em outras situações, não discriminou os serviços efetivamente
incorridos, o que impossibilitou o seu deferimento.
A Recorrente esclareceu que todas essas despesas são registradas na conta
752.600 e referem-se à utilização de serviços no beneficiamento do algodão.
Juntou aos autos o razão contábil da conta 752.600 (doc. 04, fls. 330 a 332), bem
como discrimina os serviços cuja descrição estava pendente.
No curso do procedimento de diligência fiscal requerido pelo CARF, a Autoridade
Fiscal teceu os seguintes esclarecimentos sobre esse item:
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
13
“É importante deixar claro que não foram efetuadas glosas com relação a
despesas com manutenção e reparos, bem como a substituição de peças das
máquinas utilizadas para o beneficiamento de algodão. Foram efetuadas glosas
apenas com relação a despesas em que não são consideradas como insumo,
conforme demonstrado na Tabela abaixo.

Neste diapasão, muito embora a empresa tenha alegado que tais despesas
foram decorrentes de manutenção das máquinas de algodão, na verdade se
trataram de outras despesas não enquadradas na definição de insumos
delineada pela legislação fiscal pertinente.”
Por não terem relação com a manutenção das máquinas de algodão, entendemos
como fora do alcance do conceito de insumo as despesas relacionadas no quadro
acima (como bem descrito no item 3 deste voto), onde verifica-se por exemplo
“conserto impressora”e recarga de extintores. Portanto, mantemos as glosas nos
termos efetuados pela fiscalização.
A Recorrente, por sua vez, em sede de Recurso Voluntário alega o seguinte:
Nessa linha, as mencionadas despesas com manutenção e reparos dos ativos da
Recorrente geram direito ao crédito de PIS, tendo em vista que aplicados
diretamente ao beneficiamento de algodão, para venda no mercado interno ou
exportação de algodão em pluma.
Para que fique clara a necessidade das despesas com manutenção e reparos das
máquinas utilizadas em tal atividade, oportuno descrever o processo de produção
do algodão em pluma.
Pois bem. Antes de se obter o algodão em pluma puramente, a Recorrente
executa a atividade de beneficiamento do algodão em caroço, que consiste em
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
14
separar a pluma do caroço do algodão e enfardar a pluma em fardos de 200
(duzentos) kg, aproximadamente, para posterior revenda à indústria têxtil.
O beneficiamento do algodão em caroço se dá, frise-se, por meio de máquinas
de beneficiamento de algodão instaladas nas regiões produtoras.
Oportuno explicar que, no processo de beneficiamento de algodão em caroço,
para que se obtenha o algodão em pluma, produto final comercializado pela
Recorrente, não há emprego de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. O
beneficiamento consiste basicamente em retirar a pluma de algodão do caroço
mediante seu descaroçamento, que se dá pelo método de fricção do caroço de
algodão nas despenteadeiras existentes no eixo da máquina.
Em outras palavras, o processo, de certa forma, é bem simples, consistindo na
entrada na máquina do algodão em caroço e depois de passado pelos
descaroçadores, obtém-se, separadamente, o caroço de algodão e o algodão em
pluma.
Dessa forma, trata-se de um processo puramente mecânico, que inevitavelmente
leva ao desgaste das máquinas de beneficiamento de algodão, que então
necessitam de constante manutenção, reparos e até reposição de peças para se
manterem em funcionamento.
A título de exemplo, a Requerente pode citar inúmeras despesas que foram
necessárias para a manutenção e reparos de tais máquinas, as quais foram
registradas em conta denominada de “Manutenção e Reparos PJ” de no 752600
(fls. 330 a 332), conforme planilha de fls. 3820 e seguintes, tais como: (a)
compra de lonas; (b) locação de cilindros; (c)compra de mangueira e válvula de
CO2; (d) conserto de prensa; (e) conserto de cavalete, etc.
Ora, a partir da mera descrição dos bens e serviços glosados acima, resta claro
que tais despesas estão intrinsecamente relacionadas à atividade de venda do
algodão em pluma, visto serem insumos necessários para que as máquinas
utilizadas no processo de beneficiamento de algodão/industrialização do
algodão em pluma funcionem de forma satisfatória.
Em razão de todo o exposto, demonstrado que essas despesas se encaixam no
conceito de insumos na forma do art. 3o, II da Lei no 10.637/02, a glosa
pretendida não merece prosperar.
Conforme consignado pela DRJ, não houve glosa quanto a despesas de manutenção
e reparos propriamente ditos, tampouco quanto à substituição de peças das máquinas utilizadas
no beneficiamento de algodão. As glosas incidiram apenas sobre dispêndios que, à luz da
legislação aplicável, não se enquadram no conceito de insumo, como, por exemplo, “conserto de
impressora” e “recarga de extintores”.
Assim, embora a Recorrente tenha reiterado genericamente que todos os gastos
estariam vinculados ao beneficiamento do algodão e tenham sido contabilizados na conta
752.600, a documentação apresentada não foi capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, a
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
15
efetiva correlação das despesas com a atividade produtiva principal. Em outras palavras, não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os serviços e materiais apontados possuem natureza de
insumo apta a gerar crédito, permanecendo caracterizados como gastos de natureza acessória ou
administrativa.
Cumpre ressaltar que, tratando-se de direito creditório, recai sobre o contribuinte o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, mediante documentação idônea e
suficiente. Não bastam, portanto, alegações genéricas ou a simples classificação contábil de
despesas em determinada conta, sendo indispensável a apresentação de provas concretas que
atestem a essencialidade ou relevância de cada gasto em relação ao processo produtivo.
Diante do exposto, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus da prova,
não há como reconhecer o direito creditório pleiteado, motivo pelo qual a glosa deve ser
integralmente mantida neste ponto.
2.3. Aquisições de Mercadorias do Ministério da Agricultura e do Abastecimento –
Vendas sem Incidência
A Recorrente insurge-se contra a glosa de créditos calculados sobre aquisições de
café in natura junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sustentando que o direito ao
crédito não estaria condicionado à incidência das contribuições na etapa anterior, em respeito ao
princípio constitucional da não-cumulatividade previsto no art. 195, § 12, da Constituição Federal.
Todavia, razão não lhe assiste.
Nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não dão
direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive nas hipóteses de isenção ou alíquota zero.
A alegação da Recorrente de que a Constituição teria assegurado o creditamento
irrestrito não prospera, porquanto o art. 195, §12, remeteu expressamente ao legislador ordinário
a definição da forma de aplicação do regime não cumulativo. Assim, a disciplina do creditamento
se encontra legitimamente delimitada pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que
condicionam a apropriação de créditos ao efetivo recolhimento das contribuições na etapa
anterior.
De fato, a lógica do sistema não cumulativo é justamente a de evitar o efeito
cascata mediante a compensação de valores já onerados pela contribuição em etapas anteriores
da cadeia. Se na operação de aquisição não houve incidência das contribuições – como no caso
das vendas realizadas pelo Ministério da Agricultura –, inexiste cumulatividade a ser neutralizada,
razão pela qual não há fundamento legal para o creditamento.
Diante do exposto, ausente base legal para o creditamento pretendido, mantém-se
integralmente a glosa efetuada pela fiscalização neste item, nos exatos termos da decisão
recorrida da DRJ.
2.4. Despesas de Aluguel e Condomínio
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
16
A Recorrente sustenta que as despesas com aluguel e condomínio foram
devidamente suportadas por lançamentos contábeis e, posteriormente, por recibos e
comprovantes de pagamento juntados na fase recursal, defendendo, ainda, que as despesas de
condomínio deveriam ser equiparadas às de aluguel, gerando direito a crédito com fundamento
no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002.
No que se refere às despesas de aluguel, verifica-se que apenas parte dos valores
pleiteados foi devidamente comprovada mediante apresentação de recibos e extratos bancários,
já reconhecidos pela fiscalização. Quanto ao montante remanescente, a DRJ manteve a glosa ao
fundamento de que a comprovação deveria ter sido apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Entretanto, à luz do princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, não se mostra razoável desconsiderar documentação idônea apresentada em
momento posterior, sobretudo quando capaz de comprovar a efetiva ocorrência da despesa.
Assim, devem ser admitidos os comprovantes trazidos pela Recorrente na fase recursal, para fins
de reconhecimento do direito ao crédito, revertendo-se, assim, apenas as glosas devidamente
comprovadas.
No que diz respeito às despesas de condomínio, a pretensão também não merece
prosperar. O art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 trata expressamente de créditos
apurados sobre gastos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade
da empresa, não abrangendo extensivamente as taxas condominiais.
Nos termos do art. 565 do Código Civil, “[n]a locação de coisas, uma das partes se
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível,
mediante certa retribuição”. O inciso XII do art. 23 da Lei no 8.245/1991, por sua vez, estabelece
que o locatário é obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio, as quais, nos termos do
§1° do mesmo dispositivo, devem ser entendidas como aquelas necessárias à administração
respectiva.
Dessa forma, o fato de a legislação locatícia prever que, além do aluguel, o locatário
deve arcar com as despesas ordinárias de condomínio evidencia que se trata de rubricas de
origem e fundamento distintos, que não podem ser confundidas conceitualmente. Tanto é
verdade, que existe previsão legal expressa que permite o locador cobrar do locatário o
pagamento dos encargos e despesas ordinárias de condomínio em conjunto com o aluguel do mês
a que se refiram (art. 25 da Lei no 8.245/1991). Uma coisa, portanto, é o valor do contrato de
locação; outra coisa são as rubricas quem compõem tal montante, as quais não se confundem.
Nesse sentido, é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 NÃO-CUMULATIVIDADE.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
17
IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de locação relacionados aos contratos de aluguel (IPTU e Taxas
Condominiais) têm natureza distinta de “aluguel”, de forma que seu creditamento
não encontra amparo no art. 3°, IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
(Acórdão no 9303-015.489 – CSRF / 3a Turma. Conselheira Relatora Semíramis de
Oliveira Duro. Sessão de 17 de julho de 2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
(...)
DESPESAS CONDOMINIAIS E RATEIO DE GASTOS COM REFRIGERAÇÃO CENTRAL.
CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas condominiais e o rateio de gastos com manutenção e funcionamento
de equipamentos de refrigeração central, instalados em centros de compras
(shoppings centers), não se equiparam a aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa, inexistindo previsão legal para dita apropriação.
(Acórdão no 3402-005.553 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção de
Julgamento.
Conselheiro
Relator
Pedro
Sousa
Bispo.
Sessão de
29 de agosto de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL. RATEIO DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O termo “aluguel” contempla tão somente a remuneração pela locação de coisa
não fungível, no sentido definido pela legislação civil. Despesas condominiais têm
natureza distinta de pagamento de aluguel, de forma que seu creditamento não
encontra amparo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002, por serem regras de exceção que não comportam interpretação
extensiva. (Acórdão no 3401-008.826 –4a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção
de Julgamento. Conselheiro Relator Luis Felipe de Barros Reche. Sessão de 23 de
março de 2021)
Diante disso, considerando a inexistência de previsão legal para o creditamento de
despesas de condomínio, devem ser mantidas as glosas quanto a este ponto.
3. Dispositivo
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.145 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000049/2006-45
18
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de necessidade de julgamento em
conjunto e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
relativas às aquisições de café mantidas pela DRJ com base em fundamento inexistente no
Despacho Decisório e as glosas com despesas de aluguéis cuja comprovação não foi admitida pelo
fato dos documentos terem sido juntados em momento posterior à Impugnação.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 4006
DF CARF MF
Original